Tribunal: TJDFT
Processo: 0754022-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROFESSORA. CÁLCULO SEM REDUTOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando os recorrentes a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor pago a título de proventos e a pagar a quantia de R$ 28.637,35 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente ao período compreendido entre fevereiro/2020 e junho/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que a requerente, ora recorrida, aposentou-se por invalidez, com proventos proporcionais, razão pela qual a proporcionalidade aplicada aos seus proventos está correta, qual seja, referente a 30 anos de contribuição e não 25 anos. Argumentam que o requisito idade não foi cumprido, visto necessário 50 anos e a recorrida contava com 42 ao tempo de seu afastamento. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas. Recorrentes isentos de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrida à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estabelece como critérios para aposentadoria das professoras que exercem o magistério público a idade mínima de cinquenta anos, com vinte e cinco anos de atividade, excepcionando-se a regra geral de tempo de contribuição e idade, com a redução de cinco anos, desde que comprovado exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, §5o).
5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores da rede pública de ensino, que exerçam funções exclusivas de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/3/2013; RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 26/5/2000; ARE738222 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/05/2014. A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 902865, Rel. Min. Dias Toffoli.
6. Na hipótese, restou demonstrado o exercício das funções exclusivas de magistério pela recorrida, professora de educação básica, que foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais. Consta do documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ela atuou no cargo de professora de 30/4/1999 a 6/7/2021, quando foi aposentada por invalidez, contando com 8.977 dias, correspondendo a 24 anos, 7 meses, 7 dias em atividades exclusivas de magistério (ID 67054074, pág. 26). Assim, ao tempo da aposentadoria a requerente não contava com 25 anos de atividade exclusiva de magistério, portanto, inaplicável o redutor de 5 anos. Precedentes: Acórdãos 1939849, 1865911, 1871273.
7. Considerando que a recorrida não implemetou os requisitos para ser contemplada com os benefício da redução do tempo de serviço destinado àqueles que laboram 25 anos em atividades de magistério, sua aposentadoria por invalidez deverá observar o regramento geral de 30 anos de trabalho, sendo este o divisor que norteará o cálculo da proporcionalidade de seus proventos. Nesse rumo, a sentença merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.
9. Parte recorrente dispensada de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. TJDFT, Acórdão 1939849, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 4/11/2024; Acórdão 1865911, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024; Acórdão 1871273, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 3/6/2024. STF, RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2013 e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 26/05/2000.